Tribunal: STF
Processo: ARE 1425908
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CREDITAMENTO INDEVIDO DE ICMS - REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA - Preliminar: desconsideração do laudo pericial inocorrência - o julgador é livre para valorar e apreciar o acervo probatório constante dos autos, desde que fundamente a suas opções - inteligência do art. 371 do CPC/2015. Mérito: Pretensão inicial da embargante que objetiva a desconstituição de auto de infração e imposição de multa lavrado pela autoridade tributária - CRÉDITO TRIBUTÁRIO escrituração de crédito do ICMS-ST em divergência ao quanto apurado pela autoridade tributária infração corretamente delineada inexistência de autuação com base em meras presunções confirmação dos vícios nos documentos fiscais da contribuinte que foram ratificados pela perícia judicial - irrelevância da existência de efetivo prejuízo ao erário para fins de configuração das infrações à legislação tributária (art. 136, do CTN) - MULTA SANCIONATÓRIA - EFEITO DE CONFISCO - constitucionalidade da multa sancionatória aplicada pela autoridade tributária no percentual de 100% do valor do crédito indevido, referente à infrações relativas ao crédito do imposto - inteligência do art. 527, inciso II, 'j', do Decreto Estadual nº 45.490/2000 - constitucionalidade da multa sancionatória aplicada pelaautoridade tributária, no percentual de 150% do valor do imposto inteligência do art. 527, inciso I, 'l', doRICMS/2000 - Posterior alteração na redação dada pelo Decreto nº 62.761, de 04.08.2017, que reduziu o percentual ao patamar de 100% (cem por cento) sobre o valor do imposto - Necessidade de redução que se impõe - Inteligência do art. 106, II, 'c', do CTN - JUROS DE MORA - julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000 - incompatibilidade dos arts. 85 e 96, da LE nº 6.374/89, (com a redação atribuída pela LE nº 13.918/09) para com o texto constitucional - possibilidade de simples retificação do valor contido no título executivo fiscal, a partir da substituição dos índices previstos na LE nº 13.918/09 quando superiores à taxa SELIC, sem cominação de nulidade da respectiva CDA - sentença sutilmente retificada, apenas para adequação dos juros moratórios incidentes sobre o débito tributário (limitados à taxa SELIC) manutenção da sucumbência da embargante (art. 86, parágrafo único, do CPC/2015). Recurso da Fazenda Pública desprovido e recurso da embargante provido em parte mínima.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 5º, II, XXXV, LIV, LV; 93, IX; 150, I, IV, § 7º; 155, § 2º, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nºs 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS/ST. Base de cálculo. Critério de apuração. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Legislação local. Súmula 280/STF. 1. O Tribunal de origem solucionou a lide com fundamento na legislação infraconstitucional (Lei nº 6.763/75; RICMS/02 (Decreto nº 43.080/02; art. 8º da LC nº 87/96 e art. 161 do CTN). A violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo CPC” (ARE nº 869.158/MG – AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/10/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 927.274/MG – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente